Tribunal: TJPA
Processo: 0802968-71.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802968-71.2021.8.14.0000

RECORRENTE: ELION SILVA DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DE ANÁLISE DE REGIME MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE AUTORIDADE COATORA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NA RAZÃO RECURSAL. PACIENTE QUE ENCONTRA-SE CUMPRINDO A PENA NO REGIME PELO QUAL FOI CONDENADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a autoridade coatora toma as providências necessárias para o ideal cumprimento da sentença condenatória. A defesa não conseguiu sequer indicar a autoridade coatora responsável, não esclarecendo seus argumentos de forma que tumultuou o feito cadastrando no PJE como habeas corpus, quando se tratava na verdade de um Recurso em Sentido Estrito.

2.
Verificado em consulta ao Sistema Infopen que o paciente encontra-se regularmente em regime semiaberto, conforme determinado em sentença condenatória não há qualquer ilegalidade a ser sanada
.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito
Penal
do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de dezesseis a vinte e três dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ELION SILVA DOS SANTOS, interpôs o presente RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Penal de Oriximiná/PA, que se julgou incompetente para o processo e julgamento do
writ
que arguia que o paciente não poderia ficar recolhido em regime mais gravoso que o determinado em sentença penal condenatória contra si emanada no Estado do Amazonas, Comarca de Manaus.

Narra os autos que o recorrente foi preso em flagrante no município de Oriximiná/PA, processo no 0800062-94.2021.8.14.0037, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, sendo beneficiado com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, na data de 21.01.2021.

Alega a defesa que o Recorrente não foi posto em liberdade, por ter sido condenado pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, I e II do CPB c/c art. 244-B do ECA, na Comarca de Manaus/AM - processo n. 0202826-97.2018.8.14.0001, estando custodiado na carceragem de Oriximiná/PA.

Acrescenta, que por esse motivo o Recorrente encontra-se em regime fechado, ou seja, mais gravoso do que determina a pena, por não possuir tornozeleira eletrônica na Comarca em que se encontra custodiado.

O magistrado de piso, na data de 16.03.2021 declarou-se incompetente para o processamento e julgamento do
writ,
por ausência de indicação da autoridade coatora (ID n. 4898293) e ainda, determinou que fosse oficiada “
a Direção da SEAP de Oriximiná para o fim de que promova a transferência do preso condenado para a cidade de Santarém, local onde há Vara de Execuções Penais para fins de acompanhamento dos termos de execução da pena, além de contar aquela Comarca com melhores condições para eventual transferência do preso para Estabelecimento Penal situado na Comarca de Manaus/AM, onde fora condenado, não devendo condicionar-se essa transferência a eventual vigência de bandeiramentos ou lockdown, sob pena de verem-se conspurcados direitos do preso afetos à dignidade da pessoa humana (benefícios ínsitos ao cumprimento da pena, além de ter sido condenado no regime semiaberto e estar custodiado em local destinado somente a presos provisórios)”.

A defesa interpôs recurso em sentido estrito, na data de 18.03.2021, (ID n. 4898297), não aduzindo nenhum fundamento pertinente a este recurso, o que presume-se tenha sido equivocado pois informa sobre fatos completamente diversos do tratado em sede de
habeas corpus
.

Foi certificada a tempestividade do Recurso (ID n. 4898299).

Em contrarrazões recursais, o Ministério Público de 1º grau, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID n. 4898304 - fls. 53-54).

O magistrado a quo entendeu pela manutenção da decisão recorrida, portanto, atendendo ao disposto no art. 589, do CPP.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, o Douto Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, que se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (fls. 84-85 - ID n. 4996792).

O feito foi distribuído pelo Recorrente no 2º Grau como
habeas corpus,
chamei a ordem para determinar a redistribuição para que fosse o feito processado como Recurso em Sentido Estrito e trâmite na Unidade de Processamento Judicial de 2º Grau, deste E. Tribunal de Justiça.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO.

A pretensão de modificação da decisão do Juízo que reconheceu sua incompetência para processar e julgar o presente feito, não merece acolhimento neste aspecto pois,
não há sequer indicação da autoridade coatora
que estaria causando o aventado constrangimento ao Recorrente ELION SILVA DOS SANTOS.

O magistrado
a quo
fez o seu dever legal, de determinar a transferência do preso à Comarca de Santarém, para que pudesse ser, o recorrente, monitorado por tornozeleira eletrônica, não incorrendo em qualquer ilegalidade, pois a condenação imposta é oriunda da Comarca de Manaus/AM.

E ainda, verifico que em consulta realizada ao SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado, consta decisão do JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE MANAUS - SEMIABERTO, que defere a transferência da execução penal à comarca de Oriximiná-PA, datado de 10.04.2021, logo, posterior a interposição deste recurso, o que torna prejudicada qualquer análise do recurso se já tivesse sido cumprida, o que ainda não ocorreu conforme consulta realizada no sistema Infopen na data de 07.07.2021.

Peço vênia para transcrever a decisão da Vara de Execução Pena:

“Trata-se de pedido formulado pela defesa do apenado, ocasião em que requer à transferência da execução penal à comarca de Oriximiná-PA.

Parecer ministerial no sentido de procedência do pleito.

Consoante informação acostada no mov. 25.2, o sentenciado foi preso na cidade de Oriximiná-PA, ocasião em que foi dado cumprimento ao mandado de prisão para início do cumprimento da pena em regime semiaberto.

Autos conclusos. Decido.

Não há nos autos qualquer motivo que desaconselhe o deferimento do pleito.

Nesse sentido, em que pese não seja um direito absoluto do apenado, é recomendável que cumpra sua pena em local próximo a sua residência, notadamente diante da maior facilidade de ressocialização.

Assim, comprovado o vínculo familiar na Comarca de destino, bem como tendo sido informado que o apenado foi encaminhado ao regime semiaberto, DEFIRO o pedido para transferência da execução penal à VEP da Comarca de Oriximiná-PA.

Comunique-se o Juízo da 10. Vara Criminal de Manaus-AM.

Redistribuam-se os autos à VEP da comarca de Oriximiná-PA.

Cumpra-se.

A PRESENTE DECISÃO SERVE COMO OFÍCIO.

Manaus, 10 de abril de 2021.

SABRINA CUMBA FERREIRA

Juíza de Direito da VEP - Segundo Juiz de Execução Pena”

Ressalto que o Juízo da Comarca de Oriximiná, já tinha concedido a liberdade ao Recorrente, aplicando medidas cautelares diversas da prisão, e por um condenação em outro Estado da Federação o Recorrente encontrava-se preso, não sendo o Juízo autoridade coatora do
mandamus
, no qual foi interposto recurso em sentido estrito, pois para complementar o magistrado determinou a transferência do Recorrente Elion para a Comarca de Santarém, para que pudesse ser cumprir pena no regime semiaberto com o monitoramento eletrônico, decisão que não satisfez a defesa do Recorrente, causando mais demora na alteração do cumprimento de regime do paciente.

Requereu ainda, quando da impetração do
Habeas Corpus
, que fosse realizada a detração da pena, matéria esta, completamente afeta ao Juízo de Execução, que era até aquele momento, de outro Estado da Federação - Amazonas.

Verifico ainda, em que em consulta realizada ao Sistema Infopen em 08.07.2021, o Recorrente foi transferido para o CRASHM - CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL SILVIO HALL DE MOURA, constando como Situação de Custódia: Preso - Regime Semiaberto.

Diante do exposto, na mesma esteira do parecer ministerial, voto pelo conhecimento e improvimento do recurso em sentido estrito, não havendo ilegalidade a ser sanada estando o paciente cumprindo o regime adequado à sentença condenatória prolatada em outra Comarca.

É como voto.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

Desa. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/08/2021